Tribunal: CARF
Processo: 10640.003842/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003842/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.818 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SALÁRIO-UTILIDADE. HABITAÇÃO.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao
passo que as utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário
indireto (salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária. A despesa com habitação, caracterizada como um ganho
mensal do trabalhador fornecido em decorrência do exercício do trabalho, fica
sujeito à incidência de contribuição para a Seguridade Social e outras entidades
e fundos..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003842/2008-05
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003842/2008-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86/99) interposto pelo Contribuinte JUIZ
DE FORA DIESEL LTDA, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 74/83), que julgou
improcedente a impugnação contra o Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD n°
37.172.374-4 (e-fls. 4/21), emitido e consolidado em 11/09/2008, no valor de R$2.482,92,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
AIOP DEBCAD N° 37.172.374-4 de 11/09/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS A CARGO DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DESPESA
COM HABITAÇÃO. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei,
a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e do período a que se referem. Art. 37 da Lei n°
8.212/1991.
Entende-se por salário-de-contribuição para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa. (Lei n° 9.876, de 26/11/99).
A despesa com habitação, caracterizada como um ganho mensal do trabalhador
fornecido em decorrência do exercício do trabalho, fica sujeito à incidência de
contribuição para a Seguridade Social.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Lançamento Procedente
Conforme descrito no Relatório Fiscal, e-fls. 33/34, o crédito refere-se às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE),
apuradas nas competências de 07/2003 a 12/2004.
De acordo com a fiscalização, nas competências do débito, a empresa concedeu
habitualmente ao Diretor Sr. Hélcio Pinto Braga, empregado da empresa, benefício sob a forma
de utilidade - pagamento de despesas com hotel, visando atender as despesas com habitação do
referido diretor, mas não considerou tais valores na apuração da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, como também não os declarou na GFIP.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003842/2008-05

3. As bases de cálculo das contribuições foram as diferenças de
remunerações pagas ao segurado Hélcio José Pinto Braga a título de
"Despesas com Hospedagem".
3.1. Nas competências do débito, a empresa concedeu habitualmente ao
Diretor Sr. Hélcio Pinto Braga, empregado da empresa, benefício sob a
forma de utilidade - pagamento de despesas com hotel, visando atender
as despesas com habitação do referido diretor, mas não considerou tais
valores na apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
como também não os declarou na GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência.
3.2. O beneficio concedido habitualmente ao empregado integra o
salário-de-contribuição, conforme previsto no Artigo 28 da Lei 8.212/91
e Artigo 214 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99. Trata-se de um acréscimo à remuneração normal,
tendo sido pagos em contrapartida ao trabalho. O parágrafo nono dos
artigos citados prevê a exclusão apenas dos pagamentos expressamente
desvinculados do salário por força de lei, situação não configurada neste
caso.
3.3. Os valores do pagamento com despesas de hospedagem, por
competência, foram obtidos através do exame dos Livros Diários e Razão
na conta "4501039914 -Despesas com Viagens e Estadias" e confirmados
através da verificação das Notas Fiscais apresentados à fiscalização no
decorrer da ação fiscal e consolidado no anexo RL - Relatório de Fatos
Geradores, onde informamos o número das Notas fiscais, valor e data de
emissão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2009 (e-fl.85), o
contribuinte interpôs em 06/05/2009 recurso voluntário (e-fls. 86/99), no qual reitera os mesmos
argumentos trazidos na impugnação, os quais sintetizo a seguir:
- que o empregado Hélcio José Pinto Braga residia na cidade de Belo Horizonte
com sua esposa e filhos;
- que por necessidade da empresa passou a exercer suas funções na cidade de Juiz
de Fora e lá ficava de segunda até quinta ou sexta-feira;
- que enquanto permanecia trabalhando na cidade de Juiz de Fora, a empresa
sempre lhe custeou as despesas, pois estava a exigir que ele prestasse serviços fora de sua cidade;
- que as despesas de hotel custeadas pela recorrente não podem ser consideradas
salário-utilidade, pois não visavam remuneração extra ao empregado, apenas o reembolso das
despesas havidas;
- que o empregado recebida para o serviço e não pelo serviço;
- que os empregados da eram deslocados para frentes de trabalho e, por isso
recebiam o reembolso das despesas realizadas;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003842/2008-05

- que referidas parcelas são pagas aos empregados para viabilizar a o reembolso
pelas despesas efetuadas pelos mesmos, quando estiveram exercendo tarefas fora do local onde
normalmente as exercem;
- que não estando tais parcelas revestidas de caráter salarial, sobre elas não pode
incidir a contribuição previdenciária;
- que a pretensão fiscal infringe ao disposto no artigo 28, § 90, da Lei 8.212/91,
ao artigo 457, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho, além do artigo 5°, 11, 37, "caput", e
201, § 11, da Constituição Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da Lei 8.212/91, por força do que atesta a Súmula Carf no 2.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O ponto central da litígio instaurado consiste em determinar a natureza jurídica
dos benefícios pagos a título de habitação ao empregado da recorrente, se consiste em verba de
natureza indenizatória, fora do campo de incidência da contribuição previdenciária, ou salário
indireto concedido aos empregados que tenham mudado de residência.
A fiscalização assevera que a empresa concedeu habitualmente ao Diretor Sr.
Hélcio Pinto Braga, empregado da empresa, benefício sob a forma de utilidade - pagamento de
despesas com hotel, visando atender as despesas com habitação do referido diretor, notadamente
comprovadas por meio da conta "4501039914 -Despesas com Viagens e Estadias" e confirmadas
pelas Notas Fiscais apresentadas.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003842/2008-05

O recorrente alega que o empregado Sr. Hélcio José Pinto Braga nunca residiu em
Juiz de Fora, sendo residente em Belo Horizonte, e, que por necessidade da empresa, este passou
a exercer suas funções em Juiz de Fora de segunda até quinta ou sexta-feira.
Contudo, o recorrente não anexa nenhum documento em sua defesa que comprove
suas alegações. Não é possível aferir se houve transferência de local de trabalho ou se o
empregado desde o início havia sido contratado para trabalhar em Juiz de Fora. A necessidade de
prestação de serviço em local diverso da residência do funcionário não restou provada nos autos.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o lançamento
efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação.
Como qualquer trabalhador, os empregados da recorrente ao serem convidados
para trabalhar fora de seu domicílio devem ter considerado se o novo salário tornaria vantajosa
sua nova situação. Em cidades com oferta de imóveis, dispondo de salário adequado, os
trabalhadores poderiam providenciar seu novo domicílio, como fazem os demais empregados da
empresa.
Obviamente, o custeio das despesas pela empresa não integra o salário de
contribuição se, atendidos os demais requisitos, for feito estritamente enquanto perdurar a
condição que exige o deslocamento e a estada. É nesse ponto que surge a discussão sobre a
temporalidade. Uma vez finda a situação que justificou o deslocamento, deve cessar o custeio da
habitação ou, persistindo, deve a mesma ser submetida à tributação.
Entendo que, apesar da distância entre a residência e o trabalho, o local não era
ermo ao ponto de exigir deslocamento e estada instituídos por conta do empregador para
viabilizar o negócio.
A norma isentiva foi criada com o objetivo de viabilizar as obras ou atividades
sediadas em locais ermos, em que não há habitações disponíveis para serem ocupadas pelos
empregados da empresa. São exemplos desse tipo de situação barragens, rodovias, campos de
mineração, dentre outros, em locais pouco habitados. Nesses casos, a empresa é obrigada a
promover a habitação, para viabilizar a estada dos seus funcionários, que, sem tal intervenção
por parte do empregador, não teriam onde morar.
Não foi o que ocorreu no caso concreto. Veja-se que a própria sede da empresa é
em Juiz de Fora e que o empregado ao optar por trabalhar lá dispunha de inúmeras possibilidades
para se alojar. Por faculdade e liberalidade, o autuado decidiu arcar com despesas de
hospedagem do funcionário, que optou por manter sua residência em Belo Horizonte. Nada
impedia que assim agisse, mas fora do alcance do incentivo previsto no art. 28, §9o, alínea m, da
Lei no 8.212/91.
As despesas arcadas pela empresa em favor dos seus empregados representam
salário indireto, concedido como atrativo para os empregados, e não como procedimento para
viabilizar o negócio.
Com relação às utilidades, boa parte da doutrina e da jurisprudência do TST se
alinhou à teoria finalística que distingue as utilidades fornecidas “para o trabalho” das utilidades
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003842/2008-05

fornecidas “pelo trabalho”. As primeiras , “para o trabalho”, seriam funcionais, instrumentais,
verdadeiros equipamentos de trabalho e, portanto, sem natureza salarial; as segundas, “pelo
trabalho”, seriam contraprestativas e com natureza salarial.
O fornecimento de habitação em cidades com boa oferta de imóveis não pode ser
considerado similar a um equipamento de trabalho, pois a esmagadora maioria dos trabalhadores
que lá trabalham arcam com o custo da habitação com seu próprio salário. Situação diferente
seria o fornecimento de habitação em uma localidade inóspita e que não permitisse que o próprio
trabalhador, de qualquer nível, acomodasse a si e a sua família.
No caso que se cuida, revela-se um nítido caráter contraprestativo no
fornecimento da habitação, ocorrendo um plus salarial, um aumento remuneratório disfarçado de
custeio da habitação. Verifica-se por meio das notas fiscais que há habitualidade mensal e
coincidência de valores nos pagamentos. A conduta da recorrente não encontra guarida no
disposto no parágrafo 9.°, alínea “m”, do artigo 28, da Lei n.° 8.212/91, devendo, pois, oferecer à
tributação os benefícios concedidos a seus empregados que tenham natureza salarial.
Estes dispositivos estão em perfeita consonância com o que preceitua a
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, cujo art. 458 inclui no salário a habitação fornecida
ao empregado por força do contrato de trabalho ou do costume. Vejamos a norma:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Não há dúvida que as despesas com hotéis eram pagas com habitualidade (durante
todo o período do lançamento), representando inegavelmente uma utilidade fornecida ao
empregado, como forma de retribuir o trabalho.
Também não vejo como aplicar a regra isentiva inserta na alínea "g" do § 9.° do
art. 28 da Lei n.° 8.212/1991, posto que não há nos autos comprovação de que se trata de ajuda
de custo em parcela única recebida em razão de mudança do local de trabalho nos termos
preconizados pelo art. 470 da CLT. Na verdade, as despesas com hotéis eram feitas
mensalmente, não se assemelhando à ajuda de custo decorrente de mudança do local de trabalho.
Destarte, entendo como correta a inclusão dos valores despendidos com habitação,
na base de cálculo da contribuição previdenciária e de outras entidades, nego provimento ao
recurso.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003842/2008-05

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital